Tribunal: STF
Processo: MS 20371
Classe: MS
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-10
Data de publicação: 1983-03-10

Ementa:
1-MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR CORONEL, QUE PRETENDE
PROMOÇÃO AO POSTO DE GENERAL DE BRIGADA PELA PASSAGEM PARA A
RESERVA.
2-AS PROMOÇÕES, DE QUE TRATAM AS LEIS DE GUERRA, COM O ADVENTO DA
LEI N. 4.902/65, DEIXARAM DE SER CONCEDIDAS, AINDA AQUELES QUE JA
POSSUIAM TEMPO DE SERVIÇO PARA SEREM TRANSFERIDOS PARA A RESERVA
REMUNERADA, SE NÃO SE BENEFICIARAM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DA
VIGENCIA DO ART. 5. DA CITADA LEI.
3-EM TAIS CONDIÇÕES, TEM O MILITAR APENAS OS PROVENTOS DO POSTO
IMEDIATO, NÃO, POREM, A PROMOÇÃO.
4-MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.